Tribunal: TJMT
Processo: 0026317-38.2014.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026317-38.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENNON BECKER DANTAS DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCELINO BATISTA PIRES - CPF: 287.080.403-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELO CRIME IMPUTADO AO APELADO NA DENÚNCIA. INACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Remanescendo dúvidas acerca d
a
participação do apel
ado
no crime de roubo circunstanciado, deve-se
manter
a
sentença absolutória
,
conforme dispõe
o art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0026317-38.2014.8.11.0042
, pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT, absolvendo

Lennon Becker Dantas da Silva
[
Person
Litier
da Silva
– identificação correta]

com relação ao crime
de roubo
circunstanciado
.

O Ministério Público, nas razões
que estão
no
s

ID
s
182274937
(p. 77/78)

e
182274938
(p. 1/9)
, pugna pela condenação
do
apelado

pelo crime de
roubo mediante uso de violência com concurso de pessoas.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
182274946
,
o
apelado
requer
“
seja IMPROVIDO in
totum
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Na hipótese da reforma da sentença absolutória, em atenção ao princípio da eventualidade, requer seja afastada a causa de aumento prevista no artigo
157, §
2º, II, do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal e regime aberto para início do cumprimento de pena.”

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
188858656
, opin
a
pelo provimento do recurso ministerial
,
para que
o apelado

seja
condenado
, bem como retificação do polo passivo
para
constar como apelado o nome de
Person
Litier
da Silva
.

É o relatório. A revisão
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
182274936
,
p .
7
-
8
, narra os fatos desta forma:

[...]
no dia 22 de novembro de 2014, por volta das 19h10min, na Avenida Tenente Coronel Duarte, em frente ao Morro da Luz, no bairro Centro, nesta Comarca de Cuiabá, mediante violência, o denunciado LENNON BECKER DANTAS DA SILVA subtraiu para si um aparelho celular, de propriedade da vítima Jucelino Batista Pires.

Na data dos fatos, o denunciado surpreendeu a vítima com um chute no peito, que fez com que o ofendido caísse no chão, momento em que subtraiu o aparelho celular e evadiu-se para o
Bero
do Candeeiro. A
Policía
Militar foi acionada e prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou a autoria delitiva, foi reconhecido pela vítima (fls. 08 e 09/10). O aparelho celular não foi recuperado, tendo sido avaliado indiretamente no total de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme fls.
25. [
...]

A denúncia
foi aditada
para atribuir nova definição jurídica ao fato [art. 157, § 2º, II do CP], tendo em vista que a vítima narrou em seu depoimento
judicial
que foram
três
indivíduos que praticaram o crime, caracterizando, portanto, o instituto do
mutatio

libeli
.

(ID
182274937
,
p. 16
-
17)

Conforme consta no relatório, o

Ministério Público, inconformado com a absolvição

do
apelado
,
postula a
sua
condenação.

Todavia, o
pleito não merece acolhimento
.

Isso porque
não ficaram adequadamente
demonstrada
s
a materialidade delitiva
e
a autoria
,
uma vez que
:

não restou comprovado que de fato aconteceu um roubo; o
apelado
embora tenha sido preso em flagrante, não estava
na posse
do celular e negou o crime; as versões da suposta vítima são
con
traditórias; e
o
policial
militar
que participou da ocorrência não apresentou argumentos que evidenciassem
a prática

do
crime em discussão.

De fato,
o apelado negou a autoria do delito em todas as fases processuais, narrando, de forma firma e coerente, que estava no Bar da Loira, situado no Beco do Candeeiro,
quando

Jucelino
começou a lhe encarar, eles discutiram e, em seguida, a suposta vítima deferi
u
-lhe um soco na face,
que
revi
dou
a agressão
.

A propósito, vejam-se estes
trecho
s

do interrogatório
do apelado na
s
fase
s
extrajudicial e judicial:

[...] QUE relata que estava em um bar localizado no Beco do Candeeiro na companhia da sua esposa quando JUCELINO começou a encará-lo; QUE teve uma breve discussão com JUCELINO quem o desferiu um soco na face; QUE revidou a agressão com um chute no peito [...]

(ID 182274936 – p. 19)

[...] Doutora, eu quero falar que eles têm um conhecimento entre eles porque foram várias vítimas e falaram que não fui eu no local, entendeu, no local que aconteceu o fato foi no “Bar da Loira”, muitas pessoas falaram que não foi eu e ele simplesmente, porque eu fiquei falando que eu era inocente, era inocente, ele bateu
a
porta em mim e falou “não, eu vou encaminhar você” e me encaminhou (...).
Não pratiquei esse roubo, Doutora, e, na verdade, quem foi agredido nessa história toda fui eu, porque ele começou a me encarar, entendeu, e ele me agrediu primeiro e depois eu só agredi ele, ele caiu e diz ele que sumiu o celular dele, só que na hora que eu
tava
dentro da viatura, o celular dele
tava
na mão dele e ele
tava
discutindo,
tava
falando com o celular ali, os policiais viram o celular ali
, eu ainda falei “e esse celular ai?”, ai ele falou “ah, mas tinha outro celular”, eu não entendi o fato, eu pedi pelo amor de Deus que não fizesse isso, ainda pedi perdão por ter agredido ele dentro da viatura, ai o pessoal falou “ah, você confessou, você confessou”, eu falei “Não confessei, eu
tô
pedindo perdão por ter agredido ele, eu perdoo ele por ter me agredido, tomara que ele me perdoe de eu ter agredido ele”.
Doutora, ele chegou e me agrediu, eu reagi né, isso já foi na principal de frente do Morro da Luz e o fato começou no beco do Candeeiro.
Vi a vítima dentro do Candeeiro, no ‘Bar da Loira’, que tem ali, ele pegou ficou me encarando, encarando, encarando, eu peguei e saí pra principal, no que eu vim pra principal, ele pegou e veio atrás, no que ele veio atrás, ele pegou e deu um murro, esse senhor deu um murro, bêbado, totalmente bêbado, foi a vítima que me agrediu primeiramente, várias pessoas falaram isso, e não me deram ouvido, não deram atenção, me colocaram na viatura e me encaminharam, nem pelo delegado eu fui escutado, simplesmente eu fui de lá, colocaram eu direto pro presídio. Era simplesmente uma “
encaração
”, de encarar mesmo...
Tava
todas aquelas “puta” que fica ali, a dona do bar, que é a loira, saiu na hora e falou, minha esposa
tava
também, senhora, ela é usuária de droga, então assim, não conta muito aqui dentro né (...), é uma usuária de droga, mora na rua, não vai ter como localizar ela, não vai ter diferença nenhuma. As pessoas que
tem
como localizar é o “Bar da Loira”, que tem como chegar lá e perguntar por ela, que ela me conhece, sempre fiz serviço
pra
ela, todo mundo viu, Doutora, que eu sou inocente, todo mundo, várias pessoas foram atrás da viatura, falando que eu era inocente (...). A vítima era minha amiga, por isso que quando eu cheguei na delegacia, (...) querendo me filmar... (...). Depois que a vítima me agrediu, eu devo ter falado algumas palavras
pra
ela sim, Doutora, não vou negar isso não, entendeu, mas depois do que já tinha acontecido, depois na viatura eu vim chorando pedindo perdão
pra
esse
cara
aí (...). Esse bar da loira é no Beco do Candeeiro, a senhora entrando pelo Mercado Gama, ele vai ficar do lado direito, Mercado Gama é o que tem na entrada do Candeeiro, a senhora entrando pelo mercado gama, ele fica pelo lado direito. Ela e várias pessoas que
tavam
perto falou que eu não tinha pegado o celular dele, que eu só tinha agredido ele (...). A vítima era amigo de polícia, veio no banco da frente conversando, quando chegou conversando por “WhatsApp”, chamando um monte de povo
pra
matar eu, falou um monte de coisa
pra
mim, esse
cara
aí, totalmente embriagado [...]

Destacamos

Por sua vez, o
policial militar
Heladio
Alberto da Silva
, em juízo, afirmou que participou da abordagem do apelado, mas não se lembrava
dos detalhes
, tampouco comprovou que
este
teria realmente roubado o celular
de Jucelino
, conforme se infere
desta parte
do depoimento

da referida testemunha:

[...]eu me lembro da ocorrência, mas vagamente... eu lembro que encontramos a vítima primeiro, fomos fazer ronda, aí em frente a um bar que fica em frente ao Morro da Luz,
foi encontrado o suspeito, o senhor reconheceu o suspeito, mas não foi achado o celular
.
Ele (vítima) falou que foi agredido, mas não lembro... Não me recordo se o acusado agiu sozinho ou com mais pessoas
. A vítima relatou que ele
tava
no Beco do Candeeiro, o sentido eu não sei, se
tava
vindo sentido Centro ou Avenida do CPA. A guarnição encontrou com ele próximo ao calçadão (...). Ele não falou que o denunciado
tava
nesse bar, fomos fazer rondas, avistamos o suspeito no bar, ele falou “é aquele, é aquele”, nós paramos, ele
tava
na porta do bar (...).
Tinha pessoas ao redor, mas eu não lembro se
tava
a favor ou contra. Não me recordo se alguma mulher disse que não era, ou se alguém confirmou que era
. Se alguém falou quanto tempo o Lennon estava naquele bar, eu não me recordo. Eu me recordo
do
Lennon ter dito isso (depoimento na Delegacia), segundo a vítima, nesse momento que roubaram o seu celular. A vítima falou que apanhou do
cara
...
Não me recordo
do
conduzido ter dito isso da agressão mútua, eu acompanhei os depoimentos, eu fui ouvido também, mas faz mais de quatro meses... eu me lembro do réu, eu me lembro de ter prendido ele, ele negou, falou que não era ele

[...]
Destacamos
.

Confirmando a tese de que não existem provas concretas que o apelado teria cometido o crime em
discussão,
sua
defesa destacou de forma didática que:

[...] Frisa-se
que o policial militar aduz que desde a prisão o Recorrido negou ter roubado o celular da vítima
, sendo encontrado na frente do bar.
O fato de não ter a apreensão de nenhum celular na posse do
Recorrido, que
foi preso logo após o suposto delito, no mesmo local, sem que houvesse confirmação dos demais presentes no local acerca da ocorrência do roubo, reforça a dúvida acerca da ocorrência do delito narrado pelo Apelante
, que pauta o pedido de condenação exclusivamente na palavra do ofendido.
A narrativa do policial militar deixa evidenciado que o Recorrido LENNON não poderia ser o autor do suposto roubo que havia acabado de ocorrer, visto que fora preso no próprio Bar onde ocorreu a desavença entre as partes, sem estar na posse do celular do ofendido
. Ademais, não se mostra crível que alguém pratique um roubo e permaneça no mesmo bar movimentado, com evidente risco de ser preso.
Se efetivamente tivesse ocorrido um roubo no interior do bar, certamente os próprios populares que se encontravam no recinto teriam efetuado a detenção do Recorrido até a chegada da guarnição, fato este que também não ocorreu, o que denota mais uma vez que o delito narrado pela vítima não existiu e se existiu não foi praticado pelo Recorrido LENNON
. [...]

Destacamos

De sua parte,
Jucelino
apresentou versões conflitantes
.
Com efeito, e
m sede administrativa, afirmou que o apelado
chegou sozinho, desferiu um chute
no
peito
daquele
, subtraiu o celular e fug
iu
, tendo

sido acionada a
P
olícia
M
ilitar, que encontrou o
apelado
nas imediações
do Morro da Luz
,
mas
não
achou

o

aparelho telefônico
.

Além disso, faz-se imperioso salientar que
Jucelino

falou
que populares viram
a prática do
delito e reconheceram o
apelado
como
o autor
,
no entanto,
ninguém foi
ouvido em
nenhuma
fase processual
. Aliás, nem
o policial militar
que foi testemunha afirmou
que
os
populares confirmaram a ocorrência d
o
injusto penal.

A
liás,
eis as narrativas
contraditórias
de Jucelino

nas fases
administrativa e judicial:

[...]
QUE na noite de hoje, por volta das 19:10
hs
retornava do trabalho para sua casa e, desembarcou do ônibus circular no ponto do Morro da Luz;
QUE ao atravessar à pé para o outro lado da Av. Tenente Coronel Duarte o suspeito desferiu um chute no peito da vítima que caiu na rua; QUE então o suspeito subtraiu o celular do declarante e fugiu para o Beco do Candeeiro
;
QUE populares socorreram a vítima
; QUE encontrou policiais militares nas proximidades e os comunicou sobre o crime, informando ainda as características do suspeito; QUE minutos depois os policiais retornaram com o suspeito que foi reconhecido no local pela vítima e pelos populares que presenciaram a ação criminosa; QUE foi encaminhado à DERF para providências; QUE durante a apresentação do suspeito pela Polícia Militar, o suspeito assumiu a autoria do crime e lhe pediu perdão; QUE na DERF reconheceu LENNON, sem sombra de dúvidas, durante o
procedimento de Reconhecimento de Pessoas e o indicou como o autor do roubo;
[...]

Destacamos

(ID 182274936
,
p. 16)

[...]
nesse horário eu
tava
vindo do serviço né, ai
quando eu cheguei no ponto de ônibus pra atravessar a rua, uma passageira falou assim “Moço, tem um rapaz seguindo você ai”, aí quando eu já virei assim, ele meteu os pés no meu peito e eu já cai no chão, aí tinha um rapaz no mototáxi assim, ai eu já falei com eles, ai desceram mais dois, ai eu levantei, ai eu tentei reagir né, mas como eles eram em três, ai eu saí fora
, ai eu tentei correr e o rapaz falou “pode deixar que nós não vai pegar você não”, aí eles só pegaram o celular e entraram no beco.
Eles
tavam
em três, só que os outros dois não foi pego, só foi pego um.

Um me deu um chute né, que foi esse primeiro, aí o outro chegou
pra
me arrumar assim...
Foram duas pessoas. Eles não chegaram a machucar muito não, só deram esse chute no peito, mas foi coisa meio assim, não foi muito...
Chegaram em três, um me deu um chute, o outro pegou o aparelho celular e saíram correndo. Desses três, só um foi preso, que foi o Lennon.
Na verdade, na hora que o policial
pegou ele
, ele falou “opa, me desculpa, não deixa ele me prender não, inclusive minha mulher tá aqui, tá grávida” assim, assim,
ai
o policial falou
pra
ele “oh, se você devolver o celular dele,
nois
solta você aqui mesmo”,
ai
ele falou “ah, só que eu não
to
com o celular”, só que ele não falou com quem
tava
, aí o policial saiu caçando
pra
cima, pra baixo caçando, mas não achou.
O chute foi o Lennon que deu
. Eu o reconheci como sendo um dos assaltantes. (...). No dia eu
tava
de frente mesmo do ponto de ônibus no Morro da Luz, tem um do lado de lá em frente a PAX e tem um outro do lado de cá que tem até uma loja de móveis, aí eu
tava
atravessando
pra
ir
pro
outro lado. É perto desse beco do C, o beco que eles falam fica ali no fundo, tem um bar ali perto, o nome do dono dele é Chiquinho, eu não cheguei a entrar nesse bar, aconteceu era umas sete e pouco.
Na Delegacia eu realmente não falei, só me perguntaram se aquele rapaz realmente era a vítima né, eles pegaram colocaram ele
num
vidro e perguntaram “aquele mesmo que é o acusado seu Jucelino? É aquele mesmo?”, aí eu falei “Não, o rapaz é aquele mesmo”
.
Lá na delegacia eu nem falei dos outros porque eles nem chegaram a perguntar e eu nem também...
Eu não cheguei a entrar no beco, nem em bar nenhum, aonde ele foi preso eu sei porque ele
tava
na viatura, ele
tava
no bar, mas no fundo, ele
tava
no fundo, ele
tava
em pé no bar lá, ai quando os policiais chegou, ai quando parou o carro na frente do bar, ele já reconheceu, ai os policiais quando entrou, já conheceu, eles me viu na viatura e já falou “moço, não me prende não, pelo amor de deus, fala pro policial não me prender”. Os policiais
prenderam ele
no bar, mandaram ele sair
pra

fora, colocar
a mão na parede, revistou tudo, lá da rua eu já consegui ver ele dentro do bar,
ai
já falei
pro
policial “o rapaz é aquele”, a roupa dele eu não
tô
lembrado, só sei que ele é altinho, o rapaz. Esse pessoal que
tava
comigo não falaram com a policial, teve até uma mulher lá na hora que falou “o rapaz não é esse”, aí o rapaz do mototáxi falou “o rapaz é esse aí mesmo”, a mulher eu não conheço, ela falou “não é esse”,
ai
o menino do bar, que era o Chiquinho, dono do bar, da lanchonete ali da frente da avenida e o do mototáxi falo “Não, o rapaz é esse
ai
mesmo”. O Chiquinho sabe
porque
ele
tava
na
frente do bar na hora que cai no chão, eles já correram, eles viram, eu fui abordado na frente do bar, porque tem uma loja de móveis assim e tem o bar de frente, e o Lennon foi preso no bar do fundo. Esse Chiquinho do bar da frente não tinha nada a ver com o bar de trás... Na hora que ele me deu o chute foi de frente do bar dele (Chiquinho). Aí o policial foi lá e pegou ele, voltou o carro assim
pra
poder o Chiquinho reconhecer, aí que o Chiquinho reconheceu e falou “não, é esse rapaz aí mesmo”. Eu
tava
reconhecendo, mas eles queriam mais prova né, mais prova
pra
saber se era verdade mesmo. Ele só falava isso mesmo “não, moço, me perdoa, me solta, fala pra esse policial me soltar”, aí o policial falava “entrega o celular dele que eu te solto” [...]

Destacamos

Fica
evidente que
que
Jucelino alterou em juízo substancialmente a versão
dos fatos
por ele
apresentada
s
na
D
elegacia
de Polícia
,
narrando
,
na segunda fase da persecução penal,
que foram três os autores do delito
, e que o
apelado
teria apenas lhe dado
um
chute
.

Ademais, a
o ser questionado sobre a mudança em sua versão
,
Jucelino
afirmou
que não lhe perguntaram
nada
do número
de indivíduos
,
ou seja,
não
apresentou
justificativa coerente
. E
,
como se
isso
não bastasse,
narrou
que
diversas
pessoas teriam presenciado
a prática do
crime, mas
nenhuma se apresentou aos policiais militares no ato da prisão
do apelado
, tampouco foram ouvidas.

Logo, diante das diversas incongruências na
s
narrativa
s

de Jucelino, a versão do apelado
passa ter credibilidade, sobretudo porque foi
coerente
, sem divergências substanciais
.
Portanto, fica evidente que n
ão há
provas
robust
a
s capazes de
demonstrar
autoria
da
infração
narrada na denúncia
, o que atrai a aplicação do brocardo
in dubio pro reo

em favor do apelado
.

Aliás, apenas um
policial militar foi
ouvido em juízo

e sequer
indicou
com certeza a
participação
deste

na empreitada criminosa.

Ademais disso,
não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza
quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

A
cerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

E,
c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal de Justiça
, em relação a tema, deixou assentado
:

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §4º, I E II, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Ausentes provas robustas, produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença
absolvitória
, em observância ao princípio in dubio pro reo. Precedentes.

(N.U 1003148-07.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 23
.
01
.
2024,
p
ublicado no DJE 26
.
01
.
2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022)
Destacamos

Por derradeiro,
ressalta-se que
o
“LAUDO DE CONFRONTO PAPILOSCÓPICO Nº. 162 / 2023 / CICRI – DMIT EXAME DE CONFRONTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS”

que se vê
no ID

182274947
certificou que
:

[...] A impressão digital sobreposta na ficha datiloscópica PIC 23/11/2014 em nome de Lennon Becker Dantas da Silva (a) COINCIDIU com a impressão digital sobreposta no Prontuário Civil nº. 1640206-5 SSP-MT, em nome de
Pérson

Litier
da Silva (b), possibilitando afirmar, tratar-se de impressões digitais da MESMA PESSOA [...]

Dessa forma, faz-se necessário
a retificação do polo passivo
deste
processo
, para fazer constar como apelado

Pérson

Litier
da Silva
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto p
elo

Ministério Público
, mantendo inalterad
o
o
decisum

absolutório
.
Por derradeiro, determino que seja alterado
o polo passivo
deste processo
para constar como apelado o nome de
Person
Litier
da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024